Tribunal: TJMT
Processo: 1033696-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1033696-92.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

JOEL CORREA FERRAZ

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTANDO AS ATIVIDADES E OS PERCENTUAIS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor alega que é servidor público estadual, na função de agente penitenciário, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

2.

In casu
, o Recorrente objetiva obter provimento jurisdicional que condene o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade, em razão de suas atividades, pelo período retroativo a data em que o requerente ingressou no serviço público, tomando por base a sua respectiva remuneração.

3.

Com efeito, é cediço que a Administração Pública é submetida ao princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, CF/88), que impõe a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público esteja amparada por expressa previsão legal.

4.

Ocorre que a legislação estadual carece de regulamentação acerca do benefício pretendido, o que inviabiliza a sua aplicabilidade, na medida em que não se sabe quais as atividades são consideradas perigosas para ensejar o pagamento do benefício, quais os limites de tolerância, entre outros aspectos indispensáveis à definição da existência do direito, como bem observado pelo Juiz singular.

5.

A propósito, além de não existir qualquer previsão de pagamento do adicional pretendido na lei regulamentadora de sua carreira, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe que para o pagamento de adicional de periculosidade deve existir a legislação pertinente.

6.

Ademais, as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portaria, referente ao adicional de periculosidade, na relação empregatícia, não obrigam o poder público a cumpri-las, quando se trata de servidor público estatutário, pois o regime jurídico é diverso.

7.

Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de periculosidade, como pretende o Recorrente.

8.

Frisa-se a concessão de qualquer vantagem a servidor depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública orienta-se pelo Princípio da Legalidade e não existindo norma regulamentadora que elenque quais as são atividades tidas como perigosas, a sua concessão por meio de ação judicial mostra-se indevida nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante 37 do STF
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022